Tribunal: TJDFT
Processo: 0718578-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. IMPUGNAÇÃO DA DEFESA. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA FASE. ANÁLISE QUALITATIVA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORÇÃO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência admite o deslocamento de uma das causas de aumento do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria. Destacado pelo MM. Juiz que a prática do crime de roubo por mais de um agente reveste as circunstâncias do crime de excepcional gravidade, verifica-se que a análise foi qualitativa, sem qualquer violação à Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Configurado bis in idem pela avaliação desfavorável dos antecedentes e incidência da agravante da reincidência em razão da mesma condenação, impõe-se a exclusão da análise negativa dos antecedentes.
3. Apresentando-se desproporcional a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável de circunstâncias judiciais, deve ser extirpado o excesso.
4. A folha de antecedentes do recorrente comprova que se trata de réu reincidente, devendo ser mantida a respectiva agravante.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, afastar a avaliação desfavorável dos antecedentes e reconhecer a desproporção da exasperação da pena-base, reduzindo a pena do recorrente de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 (doze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.